Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706505-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: C. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA SOARES DA SILVA PAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kumon América do Sul Instituto de Educação Ltda. contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da Ação Indenizatória por danos morais c/c danos materiais ajuizada por Calebe da Silva Pereira, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante e a manteve no pólo passivo da demanda. Na ação originária, o agravado alega que durante o período em que frequentou a unidade franqueada do Kumon em Planaltina, foi submetido a situações vexatórias e humilhantes perpetradas por funcionária da referida unidade, o que lhe teria causado abalo psicológico e necessidade de acompanhamento profissional. Diante dos supostos danos, busca a condenação solidária da franqueadora e da franqueada. No bojo da peça inaugural do recurso a agravante sustenta que não possui legitimidade passiva, vez que não teve qualquer participação nos fatos narrados pelo agravado e tampouco exerce controle direto sobre a gestão das unidades franqueadas, especialmente no que se refere à contratação e supervisão de funcionários. Defende, a recorrente, que a relação existente com a franqueada é pautada em contrato de franquia regido pela Lei no 13.966/2019, a qual assegura a independência jurídica e financeira entre as partes. Ressalta, ainda, que não há qualquer demonstração de falha no método de ensino ou nos serviços sob sua responsabilidade que ensejasse sua inclusão no polo passivo da demanda. A decisão agravada, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade, fundamentou-se nos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a franqueadora, ao fornecer suporte e utilizar sua marca na prestação dos serviços educacionais, integra a cadeia de fornecimento, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço. Inconformada, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, determinada sua exclusão do polo passivo da demanda até o julgamento final deste agravo. Alega, para tanto, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, destacando a probabilidade de seu direito e o perigo de dano irreparável decorrente da manutenção no polo passivo, com a imposição de participar de atos processuais e audiências. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, entendo que a verossimilhança das alegações não alcança o patamar necessário ao deferimento da tutela recursal antecipatória, uma vez que o franqueador integra a cadeia de fornecedores exigida na lei consumerista no que se refere à responsabilidade de danos por falha no serviço. Destaco, neste sentido, precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRANQUEADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DANOS MORAIS REVISÃO DO VALOR. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso especial a que se nega provimento. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 759.656/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019.) (g.n.) O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 14 e 18, estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, visando proteger o consumidor contra falhas na prestação de serviços. A franqueadora, ao licenciar sua marca e fornecer suporte técnico e metodológico às unidades franqueadas, integra essa cadeia de fornecimento. Com efeito, mesmo que a gestão direta da unidade seja de responsabilidade da franqueada, a franqueadora se beneficia economicamente da exploração de sua marca e do serviço prestado sob sua chancela, devendo, portanto, responder pelos vícios ou defeitos que atinjam o consumidor final. O argumento de que a franqueadora não possui ingerência na contratação de funcionários ou na gestão cotidiana das unidades franqueadas não afasta sua responsabilidade no âmbito das relações de consumo. Para o consumidor, pouco importa a estrutura societária existente entre franqueador e franqueado; a marca exposta e o serviço oferecido ao público são percebidos como uma única relação de fornecimento. O princípio da transparência e a boa-fé objetiva impõem ao fornecedor maior responsabilidade na escolha de seus parceiros comerciais e na fiscalização mínima da qualidade dos serviços prestados em seu nome. Não se controverte que a jurisprudência pátria tem decidido, tal como destacado no precedente acima colacionado, que a franqueadora responde solidariamente pelos danos causados por falhas na prestação dos serviços oferecidos sob sua marca, ainda que a conduta lesiva tenha sido praticada diretamente pela franqueada. Isso decorre da expectativa legítima do consumidor de que todos os envolvidos na cadeia de fornecimento assumam a responsabilidade pelo serviço oferecido. Extrai-se das alegações do agravado que a conduta da funcionária da unidade franqueada violou direitos básicos do consumidor, relacionados à dignidade, segurança e qualidade no serviço prestado. Nesta esteira, ainda que a contratação da referida funcionária tenha sido feita pela franqueada, a franqueadora, ao permitir o uso de sua marca e ao fornecer treinamento e diretrizes operacionais, contribuiu para a relação de consumo estabelecida, atraindo, por conseguinte, a responsabilidade solidária pelos danos eventualmente causados. A meu sentir, a pretensão da agravante de se eximir de responsabilidade não encontra respaldo neste momento processual, considerando-se o dever de vigilância mínima e a responsabilidade decorrente da associação de sua marca a serviços prestados de forma inadequada. Assim sendo, a manutenção da franqueadora no polo passivo da demanda se mostra necessária para garantir a efetividade da reparação dos danos suportados pelo consumidor, restamdo evidenciada a probabilidade do direito do agravado e a inexistência de risco de dano irreparável à agravante com sua permanência no polo passivo, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante Kumon América do Sul Instituto de Educação Ltda. Ao agravado, para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator